Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-51.2005.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000850-51.2005.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (APELANTE), SILVIO PALHANO DE SOUZA - CPF: 010.377.149-20 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (APELANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (APELANTE), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (APELANTE), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (APELANTE), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (APELANTE), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (APELANTE), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (APELANTE), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (APELANTE), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (APELANTE), APARECIDO DALAFINI (APELADO), ADEMIR FREIRE DE MOURA - CPF: 141.414.181-53 (ADVOGADO), NEUZA SILVA FREIRE - CPF: 084.089.121-00 (ADVOGADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINE (APELADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (APELADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (APELADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (APELADO), ADEMIR FREIRE DE MOURA - CPF: 141.414.181-53 (ADVOGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (APELANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (APELANTE), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (APELANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINE (APELANTE), NEUZA SILVA FREIRE - CPF: 084.089.121-00 (ADVOGADO), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (APELADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (APELADO), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (APELADO), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (APELADO), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (APELADO), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (APELADO), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (APELADO), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (APELADO), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (APELADO), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (APELADO), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (APELADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI registrado(a) civilmente como APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (APELANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI registrado(a) civilmente como APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS PROVIDO E RECURSO DE IVANICE GOUVEIA DALAFINI E OUTRO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0000850-51.2005.8.11.0049

APELANTES
:
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTRO e ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS

APELADOS
:

OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL – IMPROCEDENCIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA – PROCEDENCIA – PRELIMINARES –
NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –

JULGAMENTO
ULTRA PETITA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO -

COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO E DELIMINATAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DOS RÉU CARACTERIZADA – ARTIGO 1.228 CC - PLEITO PETITÓRIO

PROCEDENTE – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MATA NATIVA –
INEXISTÊNCIA DE POSSE TEMPO POR NECESSÁRIO - FALTA DE

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA
ATIVIDADES PRODUTIVAS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSOS DO REQUERIDOS PREJUDICIADO.

1. A sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o não acolhimento do pedido inicial e o acolhimento da usucapião, não havendo violação a quaisquer incisos do § 1º artigo 489 do CPC/15.

2. Não há que se falar em nulidade de sentença por alegado julgado julgamento
ultra petita
, quando o magistrado decidiu de acordo com o pedido, contudo, ainda que houvesse, não seria suficiente para anular o julgado, bastando apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial.

3. A ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização ou delimitação do imóvel reivindicado e a demonstração da posse injusta do réu (artigo 1.228 do CC).

4. Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada ou delimitação da área, e a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido reivindicatório.

5. P
ara a procedência do pedido de exceção de usucapião arguido em defesa é necessário o exercício da posse por determinado período, de forma mansa e pacífica, o que não foi comprovado nos autos.

6. No caso, a alegação de exercício de posse sobre a área bruta de mata nativa, para fins de prescrição aquisitiva, não pode ser considerada, pois o simples fato de a área estar no seu estado originário demonstra a inexistência de atividades produtivas, assim sendo, a usucapião deve ser julgada improcedente.

7. Recurso dos autores provido. Recurso dos requeridos prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS
(
ID nº 220010719
) e outro pelo
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI,
representado por
IVANICE GOUVEIA DALAFINI e OUTROS
(
ID nº 220010723
) em face da
sentença
proferida na
Ação Reivindicatória c/c Indenização nº 0000850-51.2005.8.11.0049
, ajuizada pelos primeiros contra

os segundos, que
julgou improcedente

a pretensão reivindicatória deduzida na inicial,
reconhecendo

a exceção substancial da usucapião em favor dos requeridos da
área de 1.124,11 ha
, caracterizada por memorial descritivo e cartas imagens georreferenciadas (vide item 6.1 do laudo pericial) inerentes aos domínios das matrículas n°s 5.789 e 5778 do CRI de São Felix do Araguaia – MT, por restar demonstrada a presença dos requisitos da usucapião extraordinário.

Ainda, certificado o trânsito em julgado, determinou ao CRI de Vila Rica-MT e de São Felix do Araguaia-MT que procedam as anotações e registros necessários em relação à usucapião reconhecida nesta ação.

Também os requerentes foram condenados

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração rejeitados opostos pelos requeridos no
ID nº 220010707
e pelos autores no ID nº 2200010716.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA e OUTROS

Em suma, pretendem, em preliminar, os autores/apelantes, a nulidade da sentença diante da negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que após a prolação da sentença houve a oposição dos competentes embargos declaratórios onde restou demonstrado que inúmeros pontos essenciais da presente ação deixaram de ser apreciados, o que leva à conclusão de negativa de prestação jurisdicional, com ofensa ao artigo 489, II, § 1º, inciso IV, do CPC/15 e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ponderam que nos aclaratórios, restou questionado ao nobre juízo singular as razões que o levaram a determinar que se procedam as anotações e registros necessários em relação à usucapião reconhecida na ação, sendo que tal providência sequer foi formulada pelos apelados, o que poderia macular a sentença de vício insanável por violação ao art. 492 do CPC. Além deste ponto, destacam outros pontos que não foram esclarecidos nos embargos de declaração.

Ainda, em preliminar, asseveram que o julgamento se mostra
ultra petita
, alegando a necessidade de ação própria para pronunciamento e transferência de domínio acerca da usucapião (art. 1.013, § 3º, II do CPC).

Também, em preliminar, arguem a nulidade da sentença por erro de premissa fática, sob alegação de que ao proferir sentença nesta ação reivindicatória, adotou o magistrado
a quo
como premissa fática que este Tribunal de Justiça tivesse promovido a delimitação da lide para uma área de 1.000 hectares, cuja conclusão é absolutamente inexistente, suscetível de decretar a nulidade do julgamento, para que novo julgamento ocorra pelo magistrado
a quo
, agora, considerando, corretamente, a área objeto da presente Ação Reivindicatória, qual seja: 18.876 hectares.

No mérito, os autores/apelantes enfatizam que:

(i)
os imóveis dos apelantes são situados fisicamente nos locais em que seus títulos dominiais indicam, informando que as conclusões do Laudo Pericial atestam a correta localização dos Títulos Originários expedidos pelo DTC/MT em favor dos antecessores dos apelantes;

(ii)
os imóveis de propriedade dos apelados são situados fisicamente em local distante mais de treze quilômetros do local em que se encontram os imóveis dos apelantes conforme indicado nos respectivos títulos dominiais;

(iii)
os apelados encontram-se fisicamente dentro da área de propriedade dos apelantes sem ter o respectivo título de propriedade; e

(iv)
os apelados não têm sequer direito à pretensão de aquisição de propriedade sobre as áreas de propriedade dos apelantes pela via da usucapião, eis que inexiste tanto a boa-fé como o lapso temporal necessários para tanto, assim, defendem a improcedência da prescrição aquisitiva – marcos e eventos interruptivos da prescrição desde 1985 – desconsiderados pelo magistrado
a quo,

Adiante
,
indagam que se havia liminar possessória em favor dos apelantes, não poderiam os apelados ter exercido posse de boa-fé sobre a área nesse período (1987 até1997), período este que, a seu ver, é motivo para interromper a prescrição.

Aduzem que a liminar foi respeitada e o desmatamento pelos ora apelados apenas iniciou após a revogação da medida liminar, tendo a partir de então ajuizado a ação em comento.

Por fim, pugnam pela:

a.1)
nulidade do julgamento, por negativa de prestação jurisdicional (artigo 93, Inciso IX, da Constituição Federal), nos termos que objeto de arguição;

a.2)
a nulidade do julgamento, por ter sido
ultra petita
(art. 1.013, § 3º, II do CPC) a sentença relativamente à parte que manda proceder com as devidas anotações no Registro Imobiliário, haja vista ser imprescindível para tal objetivo a propositura de ação própria;

a.3)
a nulidade do julgamento e delimitação da área reivindicada a uma área de 1.000 hectares, porque como exposto, partiu o Juízo de premissa fática inexistente;

b)
afastada a prescrição aquisitiva declarada pela sentença recorrida, considerando os fundamentos consignados e o fato de que, durante a vigência das liminares possessórias, a posse esteve com os apelantes, sendo retomada a invasão apenas após a revogação da liminar sob o interdito proibitório, invasão essa combatida pelos apelantes com o subsequente ajuizamento da presente Ação Reivindicatória, após o primeiro desmatamento;

c)
que seja reformada a r. sentença recorrida para, em se realizando novo exame da matéria, pautado na robusta prova pericial produzida, julgar integralmente procedente a Ação Reivindicatória, determinando aos apelados a imediata desocupação do imóvel.

d)
que sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS

Inicialmente, os requeridos/apelantes fizeram um histórico sucinto dos fatos, pretendendo adiante a reforma da sentença tão somente no tocante aos honorários advocatícios, pois, no seu entender, estes devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelos vencedores da lide e não sobre o valor da causa.

No mais, afirmam que a condenação dos sucumbentes em honorários advocatícios restringiu-se a fixar sobre o “valor atualizado da causa”, enquanto o regramento do art. 85, § 2º, do CPC/15, estabelece que a condenação deve corresponder ao “proveito econômico obtido”, ou seja, valor venal dos 1.124,11 hectares debatidos na demanda.

Por derradeiro, requer-se o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença na parte que trata da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a estabelecer estes sobre o “proveito econômico obtido pelos apelantes”, correspondente ao valor venal de 1.124,11 ha de área rural objeto da lide.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA e OUTROS
vieram no ID nº 220010730 e do
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI,
representado por
IVANICE GOUVEIA DALAFINI e OUTROS
no
ID nº 220010731
, oportunidade em ambas as partes rebateram o recurso um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento da parte adversa.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, todavia, restou infrutífera (
ID nº 254126163
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

Pretendem os autores/apelantes, a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação
, nos termos do artigo 489, II, §1º e IV, do CPC/15 e artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação e a consequente negativa
da prestação jurisdicional.

É importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu § 1º, inciso II e IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seus
incisos II, e IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o desacolhimento do pedido inicial e o reconhecimento da exceção substancial da usucapião em favores dos requeridos.

Verifica-se ainda que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneo, citando entendimento jurisprudencial.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.-

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Eminentes pares.

Na concepção dos autores/apelantes, a sentença deve ser declarada nula em razão de julgamento
ultra petita
, uma vez que
determina as anotações e registros necessários em relação à usucapião reconhecida nesta ação, enquanto na realidade, para anotações no Registro Imobiliário, se mostra imprescindível a propositura de ação própria.

O direito não socorre aos autores/apelantes – até porque, ainda que a decisão seja
ultra petita,
esta

não seria suficiente para nulidade de toda a sentença, bastava apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância.

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade de julgamento
ultra petita
.-

VOTO MÉRITO

Eminentes pares

Em princípio, a preliminar de nulidade da sentença em face da
delimitação da área reivindicada a 1.000 hectares, porque como exposto, partiu o Juízo de premissa fática inexistente, confunde-se com mérito da causa e com ele será decidido, inclusive para uma melhor compreensão da causa, é necessário um histórico sucinto dos fatos.

Conforme se denota, os autores/apelantes
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS,
ajuizaram, em 20/06/2005, a presente
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
contra
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI E OUTROS
, alegando serem legítimos proprietários de imóveis constantes no loteamento “Nova Lisboa do Araguaia”, consistentes nas matrículas de 13 (treze) lotes de terrenos que estão situados em única área de
18.876 hectares
, em formato de escada e coberta por matas nativas, com área invadida correspondente a aproximadamente 1.000 ha (mil hectares), tendo uma extensão de 1.000m de largura por 10.000m de comprimento.

Aduziram em síntese que os requeridos, aproveitando-se da situação geográfica da área que ocupam ao sul da propriedade dos requerentes, iniciaram, clandestinamente, a partir do mês de maio de 2002, um desmatamento precisamente no local correspondente aos lotes identificados pelas matrículas n° 5.789 e 5.778, tendo aberto, nesses lotes, uma extensa clareira na mata virgem em formato retangular estreito e alongado.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram a contestação, os quais, no mérito, alegaram que não havia individualização da área reivindicada de 1.000,00 hectares; não havia demonstração de posse injusta dos requeridos e não havia comprovação de titularidade de domínio dos autores sobre a área reivindicada, requisitos legais para a propositura da ação reivindicatória.

Ainda, em contestação, os requeridos defenderam a ocorrência da prescrição aquisitiva (usucapião), bem como a inexistência de danos a serem indenizados.

Adiante, os autores impugnaram a contestação, ratificando os pedidos da petição inicial.

Em seguida, o Juiz singular saneou o feito e fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial.

O laudo pericial foi apresentado pelo Perito Engenheiro LUGERO NOGUEIRA SILVA, tendo as partes se manifestado, contudo, após análise pelo Juízo singular, o laudo foi anulado, sendo determinada a realização de uma nova perícia, com a nomeação do Perito - Engenheiro ALEXANDRE ISERNHAGEN, o qual apresentou seu laudo e, após a manifestação das partes, apresentou os esclarecimentos necessários, não havendo qualquer impugnação.

Concluído o laudo pericial, foi designada audiência de Instrução e julgamento, sendo colhida a oitiva do perito, testemunhas e depoimentos pessoais, culminando no encerramento da instrução probatória, tendo os debates convertido em memoriais.

Ato contínuo, foi proferida a sentença pelo Dr. IVAN LUCIO AMARANTE, julgando improcedente a ação reivindicatória, consequentemente, procedente a usucapião, com o reconhecimento de exceção de usucapião em favor dos requeridos, dando azo aos recursos de ambas as partes.

Pois bem.

Verifica-se da sentença que dois pontos controvertidos foram analisados, qual sejam, a existência e legalidade dos títulos de domínio apresentados pelos autores e os requisitos legais para obtenção da usucapião dos requeridos.

DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

Alegaram os requerentes/apelantes que são proprietários dos imóveis localizados no loteamento promovido pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, denominado, "Nova Lisboa do Araguaia", situado à esquerda do Rio Araguaia, a aproximadamente 35 quilômetros a noroeste da Cidade de Vila - MT, com a área total de 18.876 hectares, todos devidamente registrados no Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia, Estado do Mato Grosso, assim discriminados:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Conforme se vê do primeiro
print
, muito embora as áreas estejam individualizadas por matrículas distintas no Registro Imobiliário, os 13 lotes de terreno estão situados numa área única de 18.876 hectares.

Todavia, resta incontroverso nos autos que a área objeto de discussão, correspondente a aproximadamente 1.000

hectares, tendo uma extensão de 1.000m de largura por 10.000m de comprimento, encontra-se cravada nos lotes identificados pelas matrículas
nº 5.789
(1.002,00 hectares) e
nº 5.778
(1.214,00 hectares).

Instruíram a inicial com certidões de inteiro teor das matrículas acima mencionadas e cartas imagens não georreferenciadas, bem como fotos satélite de 28/06/2004, relativas aos limites das terras abrangidas pelas matrículas apresentadas em tabela na petição inicial e os confrontantes.

Além das alegações acima, extrai-se da inicial informações dos autores que a parte requerida já havia, em 1987, realizado uma invasão nesse mesmo conjunto de terrenos de sua propriedade, porém, em outros lotes da área, o que motivou o ajuizamento do
INTERDITO PROIBITÓRIO nº 99/40
, aforado em 20/10/87, na Comarca de São Félix do Araguaia.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o mérito da ação reivindicatória.

Como se sabe, a ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, configura o remédio jurídico posto a disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa (não a posse, que não necessariamente deve ter tido) do poder de quem quer que injustamente a possua. E a propriedade prova-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.”

A respeito do tema, preleciona a doutrina:

"A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente".
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2007, p. 1.044)

Portanto, trata a reivindicatória de ação de natureza real, fundada em domínio, que objetiva a retomada de coisa que se acha injustamente em poder de terceiro.

Os requisitos necessários ao reconhecimento do direito pleiteado são, portanto;
(i)
- prova do domínio;
(ii)
- posse injusta por parte do réu; e
(iii)
- individualização e delimitação da área.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça firmando a tese de que
‘A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu’
(STJ - REsp 1.003.305-STJ- min. Nancy Andrighi – julgado em 18/11/1023).

Conforme se verificou acima, a principal tese trazida pela parte autora e de que foi invadida uma área de aproximadamente 1.000 hectares inseridas nas matrículas
nº 5.789
(1.002,00 hectares) e
nº 5.778
(1.214,00 hectares), informando que
ano 1.987
promoveram ação de interdito proibitório contra os requeridos para discutir imóveis distintos da área tratadas nesta ação.

No caso, trata-se de uma demanda de extrema complexidade, cuja solução somente será possível através de um minucioso estudo dos documentos que instruíram os autos e laudo pericial da lavra do Engenheiro Civil ALEXANDRE ISERNHAGEN, que ao longo de mais de 260 páginas, traz detalhes minuciosos e relevantes sobre o litígio, dentre os quais,

localização e posicionamento geodésico dos imóveis defendidos pelas partes – localização e posicionamento geodésico da porção de terras em disputa – origens no estado das matrículas associadas pelas partes aos seus imóveis – abrangências de títulos de propriedade e incidências sobre a porção de terras em disputa - dinâmica temporal de ocupação e uso do solo das terras em disputa através de imagens de satélites – caracterização e

cobertura vegetal original da porção de terras em disputa, a qual se encontra cravada nos lotes identificados pelas matrículas
nº 5.789
(1.002,00 hectares) e
nº 5.778
(1.214,00 hectares).

Inicialmente, conforme se denota do
ID nº 220010229
, as matrículas do domínio da parte requerente têm origem

nos títulos definitivos de propriedade adquiridos

do ESTADO DE MATO GROSSO na
década de 1960
, em nome de ALCIDES RODRIGUES BARROCA (registro nº 003999), ALFREDO VASQUES DA GRAÇA (registro nº 004001), AMADEU FLOR AGUIAR (registro nº 003994), ANTÔNIO MIGUEL (registro nº 003992), EDUARDO RODRIGUES MADEIRA (registro nº 017780), JOAQUIM MÁRIO PEREIRA DE LIMA (registro nº 003995), JOAQUIM MARQUES FIGUEIRINHA (registro nº 004000), JOSÉ MARIA EZEQUIEL DE SOUZA (registro nº 003997), JURANDY MACIEL (
registro nº 006065
), MANOEL TEIXEIRA ROQUE (registro nº 003984), e MÁRIO MIGUEL (registro nº 003993).

Consta dos autos que todas as matrículas se encontram devidamente individualizadas e delimitadas, com as devidas confrontações, sendo que, após serem adquiridas pelos autores dos antigos proprietários no ano de 1978, as matrículas tiveram um novo registro, conforme demostrado nos autos e no Laudo Pericial no
ID nº 220010229
.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Os títulos de domínios dos imóveis com a nova matrículas encontram-se juntadas nos autos no
ID nº 220010211
, entre as fls.27/51 do PJE, onde se denota que cada um dos 13 (treze) imóveis estão individualizados e delimitados, com as devidas confrontações e limites.

Ocorre que a disputa judicial se resume nos imóveis matriculados sob
nº 5.789 e nº 5778
, ambos CRI de São Felix do Araguaia
os quais tem origem, por encadeamento dominial,
nas matrículas de nº 006065 e nº 017613, respectivamente, ambas do CRI de Barra do Garças
. Confira:

“
A matrícula de número 006065
, iniciada em 06/mar/1978 no CRI de Barra do Garças, tem por objeto um lote de terras com superfície de 1.002,00 ha, situado num lugar denominado “Nova Lisboa do Araguaia”. Imóvel caracterizados por memorial técnico descritivo onde sucintamente discriminados o caminhamento de limites e confrontações, todavia sem indicar referência de amarração ou coordenada geográfica que permita a sua localização de maneira autônoma. A certidão de inteiro teor consigna como proprietário inicial o Estado de Mato Grosso; a anotação R.01, de 06/mar/1978,
consigna a transferência da titularidade do imóvel pela expedição de Título Definitivo de Propriedade, em 29/set/1960, em favor do Sr Manoel Lucas
. A anotação Av.02, de 16/abr/1986, consigna a transferência do registro para a
matrícula de número 005789
no CRI de São Félix do Araguaia”.

(...)

O registro de número 017613 do Livro 3-AI
, iniciado em 21/nov/1973 no CRI de Barra do Garças, consigna a aquisição da propriedade de 7 imóveis perfazendo superfície de 8.846,00 ha que, por sua vez, estão relacionados aos registros imobiliários de números 003984 – lote com área de 1.005,00 ha
-, 003985 – lote com área de 1.214,00 ha
-, 003992 – lote com área de 2.033,00 ha - , 003995 – lote com área de 1.038,00 ha -, 003997 – lote com área de 1.521,00 ha -, 004000 – lote com área de 1.033,00 ha - e 004001 – lote com área 1.002,00 há -, todos do Livro 3-F do mesmo Cartório e que definem a sua origem por encadeamento dominial. Os lotes permaneceram com as suas descrições individualizadas, inexistindo anotação de fusão para formação de gleba única. O campo de averbações consigna a transferência individualizada dos imóveis para as matrículas de números 005777,
005778
, 005779, 005780, 005781, 005782 e 005783 do CRI de São Félix do Araguaia.

(...)

O registro de número 003985
, de folhas 108v/109 do Livro 3-F do CRI de Barra do Garças, iniciado em 05/dez/1960, tem por objeto um lote de terras com superfície de
1.214,00 ha, situado num lugar denominado “Nova Lisboa do Araguaia
”. Imóvel caracterizados por memorial técnico descritivo onde sucintamente discriminados o caminhamento de limites e confrontações, todavia sem indicar referência de amarração ou coordenada geográfica que permita a sua localização de maneira autônoma.
O registro imobiliário consigna a transmissão do domínio do lote do Estado de Mato Grosso para o Sr Jurandy Maciel, com expedição de Título Definitivo de Propriedade pelo DTC/MT em 30/set/1960
. A certidão de inteiro teor consigna, em averbação, a abertura do registro de número 017613 no mesmo Cartório.”

Vale salientar ainda que os requeridos também são proprietários de terras na região, representadas por três (03) imóveis, com áreas contíguas, denominados de Fazendas:
Dalafini I
– matrícula n° 3.706,
Dalafini II
– matrícula n° 6.062 e
Nevada
– matrícula n° 3.705, acrescendo a matrícula 3.707, que totalizam uma área única de
21.248,00 hectares
, todas registradas no CRI de São Félix do Araguaia – MT.

Verifica-se da prova pericial, que tanto as áreas de domínio dos autores como dos requeridos apresentam cadeias dominiais contínuas em sucessão de registros imobiliários, com origens em Títulos Definitivos de Propriedade expedidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ambos na década de 1960.

Desta forma, no tocante à existência e legalidade dos títulos de domínio apresentados pelas partes, é de se concluir que possuem cadeias dominiais regulares até os títulos definitivos de propriedades expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de particulares, ou seja, os títulos de domínios defendidos pelas partes, existem e são legais.

Portanto, verificado que os títulos de domínio apresentados pelas partes possuem cadeia dominial regular, há que se

verificar a situação da área objeto do litígio,

constantes das
matrículas nº 5.789 e nº 5778
, as quais se encontram devidamente individualizadas, contudo, não há como precisar a delimitação da área tido como invadida, correspondente aproximadamente a 1.000 ha (mil hectares), e nem tinha como individualizar, já que área litigiosa se encontra dentro de uma área maior de mais de 2.200 hectares das matrículas acima mencionadas, a quais encontram-se individualizadas e delimitadas, conforme veremos abaixo:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Segundo a
prova pericial
, a porção de terras em disputa constitui a região de superposição dos imóveis defendidos pelos autores e as coordenadas de seus vértices e desenvolvimento de limites foram determinados com apoio de SIG.

Ainda, extrai-se da
prova pericial
, considerando os dados colecionados com apoio de SIG, que a porção de terras em disputa guarda relação com a totalidade dos imóveis/lotes associados à matrículas de números 005784, 005777, 005785 e com parte dos imóveis/lotes associados às matrículas de números 005778 e 005789, todos do CRI de São

Félix do Araguaia e apresentadas pelo requerente na petição inicial.

Também, a mesma porção de terras em disputa, considerando os dados colacionados e analisados com apoio do SIG, guarda relação com parte dos imóveis/lotes associados às matrículas de números 007512, 007513 e 007515, todas do CRI de Vila Rica, e apresentada pelos requeridos (
ID nº 220010228
).

Confira o memorial descritivo com as coordenadas de vértices e o desenvolvimento de limites somente da fração antropizada da porção de terras em disputa, a qual se encontra dentro de uma faixa retangular que vai do
BIP-V 1000316 ao BIP-M 00647
, passando –
AVJ-M 200
, dentro das
matrículas nº 5.789 e nº 5778
, que faz divisa com as matrículas nº 007513 e 007515 dos requeridos:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Denota-se que as áreas objeto do litígio (
matrículas nº 5.789 e nº 5778
)
, fazem divisas com áreas dos requeridos (matrículas nº 007513 e nº 007515), contudo, até então, não foi possível afirmar quem está na posse e a partir de que data.

Assim, resta analisar a dinâmica de ocupação do solo na região da demanda, especialmente a porção de terras em disputa. Neste particular, o
expert
levou em consideração dados objetivos, quais sejam, registro na cartografia oficial e nas informações inferidas de sequência temporal das imagens orbitais adquiridas pelos satélites LandSat 5TM e LandSat 7 ETM entre os anos 1979 ao ano 2005.

Em suma, na sequência temporal de ocupação do solo no
ano de 1979
, registra ocupação do solo aproximadamente 26 anos antes do protocolo da inicial.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Neste período, toda área das partes (
21.248,00 hectares
dos requeridos e
18.876 hectares
dos requerentes), assim como a área litigiosa (BIP-V 1000316 – AVJ-M 0200 – BIP- 00647), era totalmente coberta de mata, exceto algumas picadas.

Na ocupação e uso de solo em
22/agosto/1985
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 19 anos e 10 meses antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Também, neste período, toda área das partes (
21.248,00 hectares
dos requeridos e
18.876 hectares
dos requerentes), assim como a área litigiosa (BIP-V 1000316 – AVJ-M 0200 – BIP- 00647), era totalmente coberta de mata, exceto algumas picadas, conforme se verifica da imagem abaixo:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Conforme o
laudo pericial
, em relação à ocupação e uso de solo em
19/julho/1990
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 15 anos antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Neste período, iniciaram-se os desmatamentos e a implantação de pastagens plantadas tanto nas áreas dos requeridos quanto dos requerentes, contudo, distante da área litigiosa. Confira:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Dando sequência à linha do tempo, na ocupação e uso de solo em
02/agosto/1995
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 09 anos e 11 meses antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Neste período, os desmatamentos e a plantação de pastagem pouco evoluíram tanto nas áreas dos requeridos quanto dos requerentes, sendo, portanto, desnecessário colacionar as imagens do satélite.

Em
06/junho/2000
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 05 anos e 05 meses antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Neste período já houve um avanço nos desmatamentos e na plantação de pastagens nas duas áreas das partes, todavia, distante da área litigiosa, a qual continua com a mata virgem. Confira:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Na ocupação e uso de solo em
02/fevereiro/2002
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 03 anos antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Neste período, continuaram os desmatamentos e a plantação de pastagem em ambas as áreas das partes, contudo, em pequena intensidade, continuando a parte litigiosa totalmente com mata fechada, conforme se vê das coordenadas do
BIP-V 1000316 ao BIP-M 00647
, passando –
AVJ-M 200

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Ainda conforme o

laudo pericial
, já na ocupação e uso de solo em
23/abril/2002
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 03 anos e dois (02) meses antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

A partir desse período (
abril de 2002
), iniciaram os desmatamentos da área litigiosa e a plantação de pastagens, conforme se vê adiante das coordenadas entre o BIP-V 1000316 – AVJ-M 0200 – BIP- 00647:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Na ocupação e uso de solo em
28/JULHO/2002
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 02 anos e onze (11) meses antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Neste período a área litigiosa já se encontrava totalmente desmatada:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Na ocupação e uso de solo em
08/agosto/2003
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 01 anos e dez (10) meses antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Na última carata de imagem, referente à ocupação e uso de solo em
25/maio/2005
, a carta imagem retrata a ocupação e uso do solo da região do litígio, aproximadamente 25 (vinte e cinco) dias antes do protocolo da petição inicial:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Conforme se verifica das imagens orbitais, em momento posterior a 02/fevereiro/2002, mas anterior a 23/abril/2002, iniciou-se a supressão da cobertura vegetal de fração da porção da área litigiosa, sendo que entre 23/abril/2002 até 25/maio/2005 registram progressiva ocupação no interior do imóvel em disputa.

A supressão da cobertura foi mais intensa a partir de abril de 2002 o que se coaduna com a alegação dos autores da ação reivindicatória que alegaram em sua inicial que a partir do mês de maio de 2002, iniciou-se a ocupação dos requeridos, desmatando precisamente no local correspondente aos lotes identificados pelas matrículas n° 5.789 e 5.778, tendo aberto, nesses lotes, uma extensa clareira na mata virgem em formato retangular estreito e alongado.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Corroborando as imagens, que por si só diz tudo, são as respostas dos quesitos do
laudo pericial
, que confirma que quem se encontrava na posse do imóvel à época da perícia seria o requerido, contudo, a ocupação deu-se em momento posterior a 02/fevereiro/2002, mas anterior a 23/abril/2002.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

De igual sorte, com já ventilado, tanto os títulos dos autores como dos requeridos encontram-se revestidos de legalidade e regularidade:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Em outra resposta do
perito
, este foi claro ao afirmar que o imóvel litigioso se encontra dentro da área do requerente na proporção de 95,3%:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

No tocante à ocupação, o
perito
afirmou que tem sua dinâmica determinada por carta topográficas e na sequência temporal de imagens orbitais:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Ainda, importante transcrever os seguintes quesitos, os quais confirmam que a partir de abril de 2002, fração antropizada de terras dos autores foi agregada às terras ocupadas do imóvel dos requeridos, sendo a partir de então implantadas algumas benfeitorias e apascentamento de gado bovino:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Ao responder os quesitos dos requeridos, em especial quanto aos limites e confrontações da área litigiosa de 1.000 hectares, supostamente reivindicada pelos autores, assim declarou o
expert:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Ainda, insistiram os requeridos:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Adiante, os requeridos apresentaram quesitos para o
perito
informar que estão na posse mansa e pacífica há mais de 20 anos e mais de 50 anos somada a do seu antecessor, contudo, em resposta, tal indagação não foi confirmada, em virtude do que se verifica pela dinâmica da ocupação e uso do solo prevista no item 10.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Outro questionamento dos requeridos se refere a sua manutenção na posse da área reivindicada e o tempo. Neste particular, o
perito
informa que a ocupação das áreas das partes iniciou-se entre 22/agosto/1985 a 02/fevereiro/2002, contudo, sem adentrar à porção de terras em disputa, cujo registro se deu entre 23/abril/2002 a 25/maio/2002:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Novamente os requeridos reiteram quanto à identificação e localização da área litigiosa:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

No mais, os requeridos apresentaram quesitos questionando se houve quebra, pelos autores, de princípio básico dos registros públicos ao encadeamento sucessório ininterrupto até origem de seu destacamento do domínio público para particular.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Por fim, mais uma vez os requeridos apresentaram quesitos sobre a limitação da área litigiosa e, mais uma vez o
perito
afirmou que está caracterizado por memoriais descritivos e cartas imagens georreferenciadas no item 6.1.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291062371.

Portanto, conforme se verifica da documentação juntada aos autos e do extenso e pormenorizado
laudo pericial
, restou comprovado que o domínio dos autores sobre todas 13 áreas encontra-se revestido de legalidade e regularidade, bem como a parte litigiosa encontra-se delimitada e individualizada nas matrículas nº
5.789 e nº 5778,
além de

caracterizado por memoriais descritivos e cartas imagens georreferenciadas.

De igual sorte, a alegação contida na petição inicial de que a partir do mês de maio de 2002 iniciou-se a ocupação dos requeridos, desmatando precisamente o local correspondente aos lotes identificados pelas matrículas n° 5.789 e 5.778, tendo aberto, nesses lotes, uma extensa clareira na mata virgem em formato retangular estreito e alongado, coaduna-se com as provas encartadas nos autos, em especial as imagens dos

satélites LandSat 5TM e LandSat 7 ETM entre os anos 1979 ao ano 2005, mais especificamente no ano de 2002, data da ocupação dos requeridos.

No tocante à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi tomado o depoimento do Perito Judicial, este ratificou seu laudo pericial. Quanto às demais testemunhas, tanto da parte requerida quando da parte requerente, todas se mostraram contraditórias e pouco contribuíram para o deslinde da causa, já que cada qual defendeu a tese da parte que o arrolou, contudo, mesmo assim, nenhuma delas seria suficiente para derrubar a prova técnica.

Enfim, por tudo o que se apurou do extenso laudo pericial, diversamente da conclusão do magistrado sentenciante
Dr. Ivan Lucio Amarante
, denota-se claramente que foram preenchidos os requisitos legais da ação reivindicatória, como a comprovação de domínio dos requerentes pelas matrículas imobiliárias, individualização e delimitação da área litigiosa e a posse injusta dos requeridos.

Sobre o tema, inclusive do STJ E deste TJMT:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno" ( REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995) . 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido.”
(STJ - REsp: 1060259 MG 2008/0112989-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória
.”(TJMG - AC: 10145100035495001 Juiz de Fora, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação. Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.”
(TJMT - AC: 00156233820118110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Desta forma, não resta o mínimo de dúvidas que os pedidos constantes da ação reivindicatória devem ser acolhidos.

DA USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA

Por outro lado, ao contestar em 10 de janeiro de 2006 (ID nº 220010211), os requeridos alegaram de forma genérica que se encontravam na área litigiosa há mais de 20 anos através de domínio e de posse imóvel, que somado aos seus antecessores, remontam mais de 46 anos, portanto, fazendo jus à usucapião.

Contudo, diante das provas contundentes encartadas nos autos, verificou-se que a sua ocupação se deu apenas a partir de abril de 2002, portanto, além de sua posse ser injusta, não comprovaram satisfatoriamente o período para prescrição aquisitiva.

Aliás, as imagens dos satélites LandSat 5TM e LandSat 7 ETM, demonstraram de forma cabal que entre o período de 1979 até fevereiro 2002, a área litigiosa permaneceu intacta com mata nativa, vindo a ser desmatada após a ocupação injusta dos requeridos nos idos de 2002.

Nesse contexto, não há como dar guarida à alegada
prescrição aquisitiva
como matéria de defesa, se a ocupação foi retratada no laudo pericial, através de imagens de satélite, a partir de
25/maio/2005
,

vinte e cinco dias
antes
do ajuizamento desta ação reivindicatória pelos autores.

Desta forma, diversamente da conclusão do magistrado sentenciante, não se constata a propalada posse legítima, mansa e/ou pacífica que pudesse ensejar a prescrição aquisitiva em favor dos requeridos.

Ademais, quanto ao exercício de posse sobre a área bruta de mata nativa, para fins de prescrição aquisitiva, igualmente não há como considerar, pois o simples fato de a área estar no seu estado originário, demonstra a inexistência de atividades produtivas ou qualquer liame possessório dos requeridos com a área em litígio. Assim sendo, tese de usucapião deve ser
rejeitada
.

Sobre o tema, deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - POSSE IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art.
1.238
, do
CCB
. Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.”

(TJMT
00245244320098110041
MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AVENTADO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, JUSTA E PACÍFICA POR MAIS DE TRINTA ANOS. TESE RECHAÇADA.
ÁREA USUCAPIENDA QUE É CONTÍGUA AO IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS AUTORES E FAZ PARTE DE UMA GLEBA DE TERRA MAIOR DE PROPRIEDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA PLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ANIMAIS NÃO DEMONSTRADA
. MERA COLOCAÇÃO DE CERCA QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR A EFETIVA POSSE COM ÂNIMO DE DONO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AOS AUTORES, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, ADEMAIS, QUE LEVAM À CONCLUSÃO CONTRÁRIA ÀQUELA ALMEJADA PELOS REQUERENTES. REQUISITOS LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC - APL: 03025560320178240020, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 25/04/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, no caso, ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, diante ausência de provas sobre o exercício da posse pelo período necessário, bem como inexiste comprovação da utilização da área para
atividades produtivas, exceto a partir de 2002, razão pela qual, o recurso dos autores deve ser acolhido integralmente.

Com relação ao recurso do
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS visando a reforma da sentença tão somente no tocante aos honorários advocatícios, este resta prejudicado di
ante do provimento do recurso da parte contrária.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
dos autores JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS para
julgar procedente
a
ação reivindicatória para emitir os autores na posse da área 1.124,11 hectares, descrita na petição inicial, localizada dentro das matrículas números
5.789 e 5.778, devidamente registrados no Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia, Estado do Mato Grosso, e
improcedente a usucapião
(prescrição aquisitiva).

Quanto à tutela antecipada, verifica-se do ID nº 220010225, que esta não foi concedida naquela oportunidade (06/05/2010), ante o conflito da documentação apresentada pelas partes, contudo, diante da conclusão do voto ora proferido, demonstrando de forma clara a existência do direito alegado pelos autores, recebo-a como tutela de evidência, cujos requisitos para concessão se mostram mais que evidentes.

Assim,
CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA
em favor da parte autora, determinando a desocupação voluntária da área objeto da lide pela parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação deste julgamento.

Antes do trânsito em julgado, inexistido desocupação voluntária no prazo assinalado, eventual pedido de cumprimento forçado da medida de imissão de posse deverá ser formulado em autos apartados (art. 297, parágrafo único, art. 1.012, § 2°, ambos do CPC/15).

Ainda,
dou por prejudicado
o recurso dos requeridos ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025